Tribunal: TJPA
Processo: 0800611-68.2021.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800611-68.2021.8.14.0049

APELANTE: BERNARDO LIMA DE OLIVEIRA

APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito. contratação de. restituição em dobro. ausência de comprovação de contratação de “zurich seguros”. danos morais configurados. devida majoração pretendida. restituição dos valores descontados na modalidade dobrada. apelo parcialmente provido.

I.
CASO EM EXAME

1. Declaração de inexistência de débito em razão de descontos indevidos promovidos pela instituição financeira sob a rubrica de "Zurich Seguros" sem comprovação da contratação do serviço.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. (i
) Restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, em razão da ausência de prova de contratação de empréstimo consignado;

(II) majoração da indenização por dano moral; e (III) majoração dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A ausência de comprovação de contratação do serviço questionado e a falha do serviço ensejam a restituição dos valores descontados, em dobro, em razão da responsabilidade objetiva da instituição financeira e conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.
4. Quanto aos danos morais, configura-se o prejuízo decorrente dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar, que geraram constrangimentos e transtornos que ultrapassam o mero dissabor, justificando a fixação de indenização no valor de R$ 5.000,00.
5. A repetição de indébito na modalidade dobrada é devida em relação aos descontos posteriores após 30/03/2021.
Modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS)

6. Não há motivo para majorar a verba honorária tendo em vista que fixada dentro dos limites traçados pelo art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação cível, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interpostos por
BERNARDO LIMA DE OLIVEIRA
, em face de sentença proferida pelo juízo de Sant Izabel do Pará, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição material (proc. nº 0800611-68.2021.814.0049), que move em face do

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
e outros.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos e resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, para:

a) declarar a inexistência e inexigibilidade do contrato de seguro “Zurich Seguros – Apólice nº 10035690”;

b) condenar a ré a restituir, na forma simples, a título de indenização por danos materiais, o valor descontado, qual seja, R$ 39,20 (trinta e nove reais e vinte centavos), corrigido pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Em razão da sucumbência recíproca, na forma dos artigos 85 §2º e 86, ambos do CPC, condeno as partes em custas e honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, pro rata, sob condição suspensiva de exigibilidade para a parte autora, nos termos do artigo 98, §§2º e 3º, do CPC, em razão da gratuidade concedida nos autos.

Considerando a condenação em custas processuais, advirto a parte condenada de que o não pagamento das custas no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou inscrição em dívida ativa, sofrendo atualização monetária e incidência dos demais encargos legais.”

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação. Em suas razões, defende a ocorrência dos danos morais, buscando arbitramento da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). Por fim, sustenta a necessidade de condenação da restituição de descontos indevidos na modalidade dobrada em todo período, e fixação dos honorários sucumbenciais na proporção de 20% nos termos da lei.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 30 de outubro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a analisá-lo.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente do autor, referente a tarifa bancária denominada “Bradesco Vida e Previdência”.

Conforme relatado, defende a seguradora a inexistência de defeito na prestação do serviço. No entanto, tal alegação não se confirma com a instrução desenvolvida na demanda. E por uma razão bem simples:
não houve apresentação de qualquer documento apto a comprovar que a demandante tenha contratado o serviço questionado
. Consta nos autos apenas documentos de habilitação/procuração.

A questão é simples e não exige maiores delongas.

Inegável o prejuízo do demandante, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera da instituição, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

No que tange ao quantum arbitrado a título de condenação, entendo que deve ser fixada a quantia de R$5.000,000 (cinco mil reais), tendo em vista que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

Por fim, no que concerne à condenação da parte ré instituição financeira à devolução de valores pagos indevidamente, em dobro, por aplicação do disposto nos art. 42, § único, do CDC, estabelece-se que é descabida a devolução em dobro para desconto impugnado na presente ação que ocorram em data anterior a 30.03.2021 (
modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS
), porquanto, em relação a tal período, não se vislumbra a existência de prova de má-fé da parte ré instituição financeira na exação. Portanto, correto o entendimento esposado na sentença, tendo em vista ser pacífico o entendimento firmado em nossa jurisprudência pátria
[1]
.

Quanto aos honorários de sucumbência sem razão o apelante, haja vista que o percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho despendido pelo causídico, além do que a causa em questão não demandou alta complexidade, tendo sido fixado com observância do art. 85, § 2º do CPC.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para majorar a indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), e determinar que a restituição dos danos materiais ocorra na modalidade dobrada referente aos descontos
após 30/03/2021
. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

“
ATO IL
Í
CITO
–
Reconhecimento (a) da ilicitude da cobran
ç
a das tarifas de seguros e t
í
tulo de capitaliza
çã
o, uma vez que a parte r
é
n
ã
o comprovou a regularidade das cobran
ç
as das tarifas de seguros e t
í
tulo de capitaliza
çã
o, nos valores em que descontadas na conta corrente da autora, porquanto a parte r
é
n
ã
o juntou c
ó
pia de instrumento contratual no qual constasse a expressa pactua
çã
o de cobran
ç
a de tarifas; e (b) da licitude da cobran
ç
a de tarifa de pacote de servi
ç
os, visto que demonstrada a utiliza
çã
o dos servi
ç
os banc
á
rios de conta corrente comum pela parte autora, e a remunera
çã
o, por meio de tarifas, pelos produtos e servi
ç
os banc
á
rios n
ã
o essenciais efetivamente utilizados pelo cliente
é
admitida e regulada pelo Conselho Monet
á
rio Nacional
–
CMN e Banco Central do Brasil
–
Bacen ( LF 4.595/64, arts. 4
º
, IX, e 9
º
e Resolu
çã
o 3.919/2010 do Bacen). RESPONSABILIDADE CIVIL
–
Comprovado o defeito de servi
ç
o, consistente no desconto indevido pela parte r
é
de tarifas banc
á
rias n
ã
o contratas na conta corrente da parte autora, referentes a seguros e t
í
tulo de capitaliza
çã
o, e n
ã
o configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condena
çã
o do banco r
é
u na obriga
çã
o de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do il
í
cito em quest
ã
o. DANO MATERIAL
–
A parte autora consumidora tem direito
à
restitui
çã
o das quantias pagas a t
í
tulo das tarifas de seguro e de t
í
tulo de capitaliza
çã
o, relativas aos d
é
bitos gerados em raz
ã
o da cobran
ç
a indevida realizada, visto que a apropria
çã
o il
í
cita em tela constituiu fato gerador de dano material, porquanto implicou diminui
çã
o do patrim
ô
nio da parte autora, sendo certo que aquele que recebe pagamento indevido deve restitu
í
-lo para impedir o enriquecimento indevido
–
Considerando as peculiaridades do caso dos autos, no que concerne
à
condena
çã
o da parte r
é
institui
çã
o financeira
à
devolu
çã
o de valores pagos indevidamente, em dobro, por aplica
çã
o do disposto nos art. 42,
§

ú
nico, do CDC, estabelece-se que
é
descabida a devolu
çã
o em dobro para desconto impugnado na presente a
çã
o, que ocorreu em data anterior a 30.03.2021 (modula
çã
o estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS), porquanto n
ã
o se vislumbra a exist
ê
ncia de prova de m
á
-f
é
da parte r
é
institui
çã
o financeira na exa
çã
o. DANO MORAL - Reforma da r. senten
ç
a para majorar o valor arbitrado a t
í
tulo de indeniza
çã
o por danos morais na quantia de R$6.060,00, com incid
ê
ncia de corre
çã
o monet
á
ria a partir da data deste julgamento - O desconto indevido de valores em conta corrente constitui, por si s
ó
, fato ensejador de dano moral. Recursos providos, em parte.
”
(TJ-SP - AC: 10039710720198260229 SP 1003971-07.2019.8.26.0229, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 20/05/2022, 20
ª
C
â
mara de Direito Privado, Data de Publica
çã
o: 20/05/2022)

Belém, 27/11/2025